Tribunal: STF
Processo: ARE 1139341
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.11.2018. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMNISTRATIVA OBJETO DE AÇÃO DE DÍVIDA ATIVA. REAJUSTE DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE PRIVADO. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. 



    1. A decisão recorrida firmou entendimento de que os embargos tiveram caráter infringente porquanto não havia omissão a ser sanada. Eventual análise de ofensa à Constituição da República demandaria interpretação reflexa. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.